Tribunal: TJMT
Processo: 1006668-78.2019.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006668-78.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ADOLFO HERBERTS - CPF: 060.038.349-00 (APELADO), CRISTIANE DA SILVA DE SOUZA DE MELO - CPF: 046.288.771-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE.
HOME CARE.
IDOSO. ALZHEIMER. HEMORRAGIA CEREBRAL. VENTILAÇÃO MECÂNICA CONTÍNUA. ALTA COMPLEXIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO PRIMÁRIO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DO ESTADO PREJUDICADO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito à saúde é garantido constitucionalmente como dever solidário de todos os entes federativos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do art. 23, II, do mesmo diploma, não podendo qualquer deles eximir-se da obrigação de prestar o tratamento necessário à manutenção da vida e da saúde do cidadão.

2. O artigo 55 da Lei nº 9.099/95 estabelece que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé, regra aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.153/2009.

3. Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes, nos termos do artigo 485, § 3º, do Código de Processo Civil.

4. A vedação à condenação em honorários advocatícios em primeiro grau constitui princípio basilar do sistema dos Juizados Especiais, decorrente dos princípios da simplicidade, informalidade e economia processual, não sendo afastada pelo Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, que trata do critério de fixação por equidade aplicável ao regime do Código de Processo Civil.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), fixou entendimento de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, sem afastar a responsabilidade solidária.

6. Tratando-se de home care de alta complexidade, com pontuação de 24 pontos na tabela ABEMID e necessidade de ventilação mecânica contínua, traqueostomia e gastrostomia, o cumprimento primário da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, ente com maior capacidade técnica e administrativa para o gerenciamento do tratamento, preservada a responsabilidade solidária do Município de Sinop e o direito de ressarcimento na fase de execução.

7. Recurso do Estado de Mato Grosso conhecido e, no mérito, prejudicado, uma vez que foi reconhecida, de ofício, a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em primeiro grau. Recurso do Município de Sinop parcialmente provido para direcionar o cumprimento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso e excluir a condenação em honorários advocatícios, mantidas a responsabilidade solidária e a obrigação integral de fornecimento do home care.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de recursos inominados interpostos pelo Estado de
Mato Grosso
e pelo
Município de Sinop
contra sentença proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Adolfo Herberts, determinando o fornecimento de home care 24 horas e demais procedimentos médicos necessários, além de condenar ambos os entes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O processo teve origem em demanda na qual o autor, idoso de 82 anos, portador de Alzheimer e cardiopatia isquêmica, que sofreu queda com hemorragia cerebral, necessita de atendimento domiciliar de alta complexidade, conforme laudo médico que comprova sua condição de dependência total e pontuação de 24 pontos na tabela ABEMID.

Em suas razões recursais, sustenta o Estado de Mato Grosso que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, tendo em vista o caráter inestimável do proveito econômico em ações de saúde, não sendo adequada a aplicação de percentual sobre o valor da causa.

O Município de Sinop, por sua vez, alega ilegitimidade passiva, argumentando que o tratamento pleiteado constitui procedimento de alta complexidade, cuja responsabilidade seria exclusiva do Estado, além de questionar o valor dos honorários advocatícios fixados.

Passo à análise do recurso.

Inicialmente, cumpre registrar que o presente feito foi declinado da competência da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça para as Turmas Recursais dos Juizados Especiais, considerando que o valor da causa não ultrapassava 60 salários-mínimos quando do ajuizamento, conforme Tema 01 do IRDR nº 8556/2016.

Assim, o declínio de competência para as Turmas Recursais dos Juizados Especiais produz efeitos importantes na análise dos recursos, especialmente quanto ao regime jurídico aplicável. Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95.

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O Estado limita sua insurgência à questão dos honorários advocatícios, pleiteando sua fixação por equidade em razão do caráter inestimável do direito à saúde.

Antes de adentrar na análise das preliminares e do mérito recursal,
impõe-se o reconhecimento, de ofício, de questão de ordem pública que afeta diretamente a validade da condenação em honorários advocatícios na origem.

Com efeito, o artigo 55 da Lei nº 9.099/95 estabelece de forma clara e expressa:
"A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé".

Esse dispositivo aplica-se subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme determina o artigo 27 da Lei nº 12.153/2009.

A regra da isenção de honorários advocatícios em primeiro grau constitui princípio basilar do sistema dos Juizados Especiais, decorrente dos princípios da simplicidade, informalidade e economia processual que norteiam esse microssistema processual.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA SAÚDE. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU. INAPLICABILIDADE. ART. 55 DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer para assegurar transferência hospitalar destinada à realização de cirurgia de fratura de calcâneo, condenando solidariamente os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O recorrente sustenta, entre outros pontos, a competência do Juizado da Fazenda Pública, a inaplicabilidade da condenação em honorários em primeiro grau e requer o arbitramento por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o regime processual aplicável à demanda, considerando o valor da causa inferior a 60 salários mínimos e a remessa dos autos à Turma Recursal; (ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa é inferior a 60 salários mínimos, o que atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009.

A remessa dos autos à Turma Recursal impõe a aplicação do microssistema dos Juizados Especiais, regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

A instrumentalidade das formas e a economia processual autorizam a convalidação dos atos processuais regularmente praticados no juízo comum, evitando a repetição de atos válidos e resguardando a razoável duração do processo.

O art. 55 da Lei nº 9.099/95 dispõe que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários advocatícios, salvo nos casos de litigância de má-fé.

O art. 27 da Lei nº 12.153/2009 determina a aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/95 aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, inclusive quanto ao regime de honorários.

Não há demonstração de má-fé processual dos entes públicos, que exerceram regularmente o direito de defesa.

O entendimento firmado pelo STF no Tema 1.002 (RE 1.140.005), quanto ao cabimento de honorários à Defensoria Pública, não afasta a incidência da norma especial do art. 55 da Lei nº 9.099/95 no âmbito dos Juizados Especiais, em razão do princípio da especialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não cabe condenação em honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, salvo comprovada litigância de má-fé, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, aplicado subsidiariamente pela Lei nº 12.153/2009. 2. É possível a convalidação dos atos processuais praticados no juízo comum quando a causa se enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 9.099/1995, arts. 2º e 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005 (Tema 1.002).

(N.U 1039534-42.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 12/03/2026)

Assim, a condenação em honorários advocatícios na sentença de origem contraria frontalmente o regime jurídico dos Juizados Especiais, devendo ser afastada independentemente da análise do critério de fixação pleiteado pelo Estado.

Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes, nos termos do artigo 485, § 3º, do Código de Processo Civil.

Desse modo,

reconhecida a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em primeiro grau, resta prejudicada a análise do mérito recursal, que versa exclusivamente sobre a fixação do valor dos honorários.

RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP

O Município sustenta ilegitimidade passiva, alegando que o tratamento de
home care
constitui procedimento de alta complexidade, de responsabilidade exclusiva do Estado.

Esta argumentação não prospera. O direito à saúde é garantido constitucionalmente como dever do Estado em sentido amplo, abrangendo União, Estados e Municípios. A Constituição Federal estabelece competência comum dos entes federativos para cuidar da saúde (art. 23, II) e responsabilidade solidária na prestação dos serviços de saúde (art. 196).

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178), fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Portanto, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federativos, o STF reconheceu a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

No mesmo sentido, os Enunciados nº 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ estabelecem que as regras administrativas de repartição de competência devem ser observadas e que o juiz pode direcionar inicialmente o cumprimento a determinado ente.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem se orientado no sentido de que insumos/tratamento de alto custo, como o solicitado neste caso, são de responsabilidade primária do Estado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO LATU SENSU. ART. 196 DA CF/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Contudo, considerando-se o custo e a complexidade dos medicamentos pleiteados, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, conforme critérios de descentralização e hierarquização previstos no SUS e entendimento firmado pelo STF no Tema 793.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1057378-71.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 02/05/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. RECURSOS INOMINADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DO CÂNCER PARA TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA DE COMPETÊNCIAS. TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. CUSTEIO PRIORITÁRIO PELO ESTADO. TRANSPORTE E DESLOCAMENTO. ATRIBUIÇÃO PRIORITÁRIA DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU. NÃO CABIMENTO NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos pelo ente público municipal e por paciente contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar os requeridos a submeter o autor à transferência para o Hospital do Câncer, para tratamento de leucemia promielocítica aguda, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se há perda de objeto da demanda em razão de o tratamento ter sido posteriormente assegurado; (ii) estabelecer se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências entre os entes federados, diante da natureza de alta complexidade do tratamento; (iii) determinar se cabe condenação em honorários advocatícios em primeiro grau no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que se falar em perda de objeto se a obrigação somente foi cumprida após o deferimento do pedido liminar.

4. A saúde constitui dever solidário dos entes federados, mas o direcionamento do cumprimento da obrigação deve observar os critérios constitucionais de descentralização, hierarquização e repartição administrativa de competências.

5. O tratamento de leucemia promielocítica aguda, com transferência para o Hospital do Câncer, enquadra-se como procedimento de alta complexidade, cujo custeio e promoção incumbem prioritariamente ao ente público estadual.

6. A imposição integral do custeio de tratamento de alta complexidade ao ente público municipal pode comprometer a organização administrativa e financeira da rede local de saúde, especialmente os serviços de atenção básica.

7. O transporte e o deslocamento do paciente para viabilização do tratamento permanecem sob atribuição prioritária do ente público municipal, em razão da proximidade com o usuário e da lógica territorial da prestação de serviço.

8. No microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não cabe condenação em honorários advocatícios em primeiro grau, por força dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995, aplicados subsidiariamente por meio do artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do autor desprovido. Recurso do município parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Nas demandas de saúde, os entes federados respondem solidariamente, mas o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme a repartição administrativa de competências e a complexidade do tratamento.

2. O tratamento de alta complexidade deve ser custeado prioritariamente pelo ente público estadual, sem prejuízo da solidariedade constitucional entre os entes federados.

3. O transporte e o deslocamento do paciente para realização do tratamento podem ser atribuídos prioritariamente ao ente público municipal.

4. Não cabe condenação em honorários advocatícios em primeiro grau no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 30, inciso VII; Constituição Federal, artigo 198, inciso I; Lei n.º 9.099/1995, artigos 54 e 55; Lei n.º 12.153/2009, artigo 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE, Tema 793; TJMT, Apelação Cível 0016441-08.2016.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16/09/2019; TJMT, RI 0002118-16.2012.8.11.0011, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 06/10/2020; TJMT, RI 0035361-60.2009.8.11.0041, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 22/03/2022.

(N.U 1051571-13.2025.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026

No caso, considerando que se trata de
home care
de alta complexidade (24 pontos na tabela ABEMID), com necessidade de ventilação mecânica contínua, traqueostomia e cuidados intensivos, é adequado direcionar o cumprimento primário ao Estado de Mato Grosso, que possui estrutura mais adequada para gerenciar este tipo de atendimento.

Este direcionamento não afasta a responsabilidade solidária, mas organiza a execução de forma mais eficiente, preservando o direito do cidadão e a economia processual.

Por fim, quanto aos honorários, aplica-se a mesma fundamentação exposta no recurso do Estado:
nos Juizados Especiais não há condenação em honorários advocatícios em primeiro grau.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso do Estado de Mato Grosso, mas deixo de apreciar o mérito recursal, tendo em vista que
RECONHEÇO, DE OFÍCIO
, a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em primeiro grau nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Bem como,
CONHEÇO
do recurso do Município de Sinop e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para direcionar o cumprimento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em razão da alta complexidade do tratamento, afastar a condenação em honorários advocatícios e manter sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026